Tribunal: TJMT
Processo: 1048350-32.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1048350-32.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[FIRMINO RODRIGUES DE AMORIM NETO - CPF: 181.682.481-04 (AGRAVANTE), SAMIR BENNETT BUAINAIN - CPF: 988.223.221-34 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), CLEIDE AUXILIADORA MARQUES DE AMORIM - CPF: 241.146.261-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO INTERNO INTERPOSTO PELA UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO NÃO CONHECIDO E RECURSO DE FIRMINO RODRIGUES DE AMORIM NETO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DOIS RECURSOS DE AGRAVOS INTERNOS – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – AGRAVO INTERNO INTERPOSTO POR UNIMED – NÃO CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – AGRAVO INTERNO INTERPOSTO POR FIRMINO RODRIGUES DE AMORIM NETO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDÊNCIA –PLANO DE SAÚDE - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NECESSIDADE DE TRATAMENTO COM ESPECIALISTA EM REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA - POSSIBILIDADE – SISTEMA DE REEMBOLSO CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL - AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

As razões recursais devem contrapor-se à tese adotada na sentença, e combater especificamente os seus fundamentos, não podendo se limitar à mera reprodução de trechos já expostos na peça de defesa.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO

RECURSO DE APELAÇÃO N. 1048350-32.2019.8.11.0041

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Recursos de Agravos Internos propostos por
FIRMINO RODRIGUES DE AMORIM NETO
e
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
contra a decisão monocrática de ID n. 187246198, que
DEU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso “
apenas para que a cobertura do tratamento se limite ao contratado, conforme cláusula de reembolso, no caso de os procedimentos serem realizados com profissionais não credenciados ao plano de saúde. Julgada parcialmente procedente a demanda, devem ser readequados os ônus sucumbenciais, na proporção de 50% para cada parte.”.

Em suas razões, o Agravante
FIRMINO RODRIGUES DE AMORIM NETO

“Na r. decisão aqui guerreada constou isto: “embora afirme o Juízo que não fora ofertado profissionais credenciados, estes constam desde a contestação, estes constam desde a contestação, assim a limitação está em consonância com o art. 12, inc. VI, da Lei nº 9656/98, alterada pela Lei nº 14307/2022”. Entretanto, consoante afirmado em sede de impugnação à contestação id.31838382, e, aqui repisado, a fisioterapia necessitada pelo Agravante, qual seja, da especialidade neurofuncional, não é ofertada pela Agravada/UNIMED, tampouco encontrada em sua rede credenciada, nem mesmo ela é capacitada para cuidar dele no estado em que se encontra, razão daquele buscar profissional fora da rede desta, às suas expensas. TAL FATO FORA CORROBORADO PELA LISTAGEM DAS CREDENCIADAS DA AGRAVADA, ÀS QUAIS NÃO ATENDEM NA ESPECIALIDADE NEUROFUNCIONAL, ESTA, IMPRESCINDÍVEL PARA A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DO AGRAVANTE, conforme documentos acostados com o petitório supracitado...”.

Pugna provimento do Recurso.

Em suas razões a Recorrente
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
afirma a legalidade de negativa de tratamento, tendo em vista que a fisioterapia realizada não fora feita por credenciados colocados à disposição do Agravado.

Pugna
“Ante o exposto e com a devida vênia, após demonstrar o equívoco da r. decisão denegatória, em reconhecimento da admissibilidade do Recurso Especial, pede seja CONHECIDO e PROVIDO o presente Agravo Interno, a fim de se admitir o apelo especial interposto, para seu necessário julgamento por este C. STJ, para que seja conhecido e provido, por medida de direito e de justiça. Por fim, requer que todos os atos e publicações alusivos ao presente feito sejam realizados, exclusivamente, em nome do Dr. JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY, OAB/MT 6.735, consoante o disposto no artigo 272, § 2º, do CPC/2015, sob pena de nulidade.”

As contrarrazões foram apresentadas.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, com relação ao Agravo Interno interposto pela
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, este não deve ser conhecido, posto que embora nomeie seu Recurso de Agravo Interno, a Agravante claramente o remete à análise do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em violação ao Princípio da Dialeticidade
“Ante o exposto e com a devida vênia, após demonstrar o equívoco da r. decisão denegatória, em reconhecimento da admissibilidade do Recurso Especial, pede seja CONHECIDO e PROVIDO o presente Agravo Interno, a fim de se admitir o apelo especial interposto, para seu necessário julgamento por este C. STJ, para que seja conhecido e provido, por medida de direito e de justiça. Por fim, requer que todos os atos e publicações alusivos ao presente feito sejam realizados, exclusivamente, em nome do Dr. JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY, OAB/MT 6.735, consoante o disposto no artigo 272, § 2º, do CPC/2015, sob pena de nulidade.”

Sobre o

princípio da dialeticidade, extrai-se da

doutrina de Nelson Nery Junior (em Teoria Geral dos Recursos, 6ª ed., p. 176-178):

“De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.”

Reunindo as considerações, impõe-se
O NÃO-CONHECIMENTO
do Recurso, por manifesta inadmissibilidade.

Com relação ao Agravo Interno interposto por
FIRMINO RODRIGUES DE AMORIM NETO
, analisando as razões recursais, verifica-se que o Agravante reitera os argumentos já lançados nos autos quando da interposição do Apelo, não havendo qualquer fato novo ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.

Conforme posto, o Agravante reprisa os fundamentos do Apelo e, embora reitere que
“a fisioterapia necessitada pelo Agravante, qual seja, da especialidade neurofuncional, não é ofertada pela Agravada/UNIMED, tampouco encontrada em sua rede credenciada, nem mesmo ela é capacitada para cuidar dele no estado em que se encontra, razão daquele buscar profissional fora da rede desta, às suas expensas”
, esta estava disponível desde a contestação, e fora expressamente analisada no
decisum
agravado, a saber:

“Pois bem.

Extrai-se da petição inicial que o

Apelado ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência em face da Apelante UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, alegando que utiliza o serviço de home care, e que a Recorrente, embora disponibilize tratamento fisioterápico e fonoterápico para a reabilitação dos seus pacientes, estes não são profissionais especializados na área neurofuncional, não possuindo o mesmo condições financeiras de manter o custeio do tratamento.

Aduziu que em decorrência da urgência do procedimento prescrito pelo médico, iniciou o tratamento de forma particular, sendo que ao solicitar o reembolso da Apelante, a mesma autorizou tão somente o tratamento com fisioterapeutas não especialistas em neuroreabilitação.

A Ação fora julgada procedente.

De início, vale destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, sendo irrelevante a discussão acerca da aplicação ou não das disposições contidas na Lei nº 9.656/1998.

Nesse sentido:

"Afigura-se desinfluente a discussão acerca da aplicação das disposições contidas na Lei n. 9.656/1998 na hipótese de as cláusulas contratuais serem analisadas em conformidade com as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor." (STJ - AgRg no AREsp 273.368/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/02/2013, DJe de 22/03/2013).

Desta feita, não há falar-se em prevalência da Lei nº 9.656/98, com as alterações da Lei n° 14.545/2022, em detrimento da legislação consumerista.

Cuida-se inclusive de matéria sumulada: “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde” - Súmula 469 do STJ.

Assim, conquanto seja lícito à empresa prestadora de assistência à saúde estabelecer limites em suas avenças, tratando-se de relação de consumo, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor e de modo a não comprometer a natureza e finalidade do contrato.

A Apelante alega que não houve negativa de tratamento, posto que disponibilizou profissionais credenciados e o Apelado pleiteou o tratamento com profissional não credenciado ao plano de saúde.

No caso, comprovada a necessidade do tratamento indicado pelo médico, no que diz respeito ao reembolso de valores previstos em contrato, ressalta-se que se o Apelado pretende realizar os procedimentos com profissionais não credenciados ao plano de saúde, a cobertura tem que se limitar ao contratado, haja vista que, embora afirme o Juízo que não fora ofertado profissionais credenciados, estes constam desde a contestação, assim a limitação está em consonância com o art. 12, inc. VI, da Lei nº 9656/98, alterada pela Lei nº 14307/2022, in verbis:

“ Art. 12. - São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

[...]

VI - reembolso, em todos os tipos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras, de acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto, pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a entrega da documentação adequada; (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001).

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso apenas para que a cobertura do tratamento se limite ao contratado, conforme cláusula de reembolso, no caso de os procedimentos serem realizados com profissionais não credenciados ao plano de saúde. Julgada parcialmente procedente a demanda, devem ser readequados os ônus sucumbenciais, na proporção de 50% para cada parte.”

Como se vê, o Recorrente faz uso de sua prerrogativa recursal para buscar a modificação do julgado reafirmando as teses já apresentadas, razão pela qual, diante da inexistência de elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada, esta há de ser mantida.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2º, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (...). (AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)
(destaquei)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
o Recurso interposto por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso interposto por
FIRMINO RODRIGUES DE AMORIM NETO
, mantendo a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024